Tribunal: TJDFT
Processo: 0762393-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA AÉREA. CANCELAMENTO. VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. RESOLUÇÃO 400 ANAC. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa aérea em que alega a ocorrência de força maior, diante das condições climáticas adversas que impossibilitaram a decolagem do voo, não havendo que se falar em ato ilícito. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, postula a redução da indenização por danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, C.C.) A justificativa apresentada pela empresa aérea concernente às condições meteorológicas (ID 17018440, pag.04) revela-se suficiente para o cancelamento do voo, a teor da Instrução de Aviação Civil - IAC 1504, do Comando da Aeronáutica do Departamento de Aviação Civil, que trata dos procedimentos para o registro de alteração em voos de empresas de transporte aéreo regular.
5. Condições climáticas ou meteorológicas adversas, que impedem pouso ou decolagem, constituem motivo de força maior e excluem a responsabilidade da empresa pelo atraso ou cancelamento do voo, não havendo que se falar, via de consequência, em falha na prestação do serviço da empresa aérea a acarretar indenização por danos morais. Registre-se, nesse ponto, que a empresa aérea, em razão do cancelamento e posterior remarcação do voo, custeou as despesas de hospedagem, transporte e alimentação da autora (ID 17018440, pag.10).
6. Apurada a ocorrência do fortuito externo, e tendo em vista as regras mínimas de segurança para os passageiros, tripulantes e demais pessoas envolvidas, resta configurada a excludente de responsabilidade, ainda mais quando se trata de fato inevitável e imprevisível à empresa aérea. Assim, o atraso ou cancelamento de voo em razão dessas condições não gera reflexos no âmbito da responsabilidade civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).